Tribunal: TJES
Processo: 5002834-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002834-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BBL LTDA - ME
AGRAVADO: GOTARDO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002834-91.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BBL LTDA - ME

AGRAVADO: GOTARDO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LUCIO ROQUETE - MG97111-A, SAMUEL PEREIRA DO CARMO - MG140203-A
Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON BRAGA DE MORAIS - ES7484-A

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração opostos por
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS BBL LTDA – ME
em face do v. acórdão (eventos 1072402 e 1072403), proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora embargante.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/05 do evento 1188769, a embargante alega que o
decisum
colegiado padece do vício de omissão, pois:
(I)
não se manifestou sobre o fato de que a carta com aviso de recebimento foi assinada por pessoa que não possuía ligação com a empresa;
(II)
limitou-se a aplicar a teoria da aparência sem apreciar a prova em sentido contrário efetivamente produzida;
(III)
“
negou vigência a artigo de Lei Federal, na medida em que a conclusão acerca da desnecessidade de intimação da Agravante por carta para o início da fase de Cumprimento de Sentença está em totalmente desconformidade com o texto expresso do inciso II, do §2º do art. 513 do Novo Código de Processo Civil.
” (fl. 03); e que
(IV)
“
não prospera a alegação do decisum de que a parte teria sido intimada após o bloqueio de valores, pois na realidade a Agravante compareceu espontaneamente no feito após ter tido sua conta bloqueada indevidamente, uma vez que sequer tinha conhecimento da existência do processo.
” (fl. 04).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para que se “
elimine a omissão verificada e apontada, mediante o enfre
n
tamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto a não aplicabilidade da “teoria da aparência” pela prova em sentido contrário produzida, bem como pela conclusão em dissonância a expressa previsão normativa (art. 513, §2º, inciso II, do CPC/15)
” (fl. 05 do evento 1188769).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do E. Des. Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS BBL LTDA – ME
em face do v. acórdão (eventos 1072402 e 1072403), proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora embargante.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, o v. acórdão enfrentou expressamente, embasado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, que o fato de a carta com aviso de recebimento não ter sido subscrita pelos representantes legais da embargante não infirma o ato de ciência, mormente quando sopesado que foi encaminhada ao endereço constante no contrato social.

Outrossim, restou apreciada a incidência da regra do artigo 248, §4º, do CPC, o que reforça a validade da entrega da carta de citação.

Cumpre mencionar que também foi examinada – com fundamento na jurisprudência e na doutrina pátria – a ausência de violação ao artigo 513, §2º, inciso II, do CPC, já que a embargante teve a revelia decretada na fase de conhecimento, o que dispensou a sua intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença.

Aliás, foi ponderado que a embargante foi intimada pessoalmente da sentença e teve ciência do início da fase de cumprimento de sentença por meio de intimação disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário), bem como que teve a oportunidade de adimplir espontaneamente a dívida quando da intimação da constrição pelo sistema BacenJud.

Nesse contexto, mesmo que alegue a finalidade prequestionadora dos declaratórios, percebe-se que a embargante, na realidade, se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE VÍCIOS REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.
1 Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 Da mesma forma, tendo as questões sido adequadamente apreciadas e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pela jurisprudência pátria. 3 Embargos Declaratórios desprovidos, sem aplicação à embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199005265, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.
2) O que se verifica, na realidade, é o intento da Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformada com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado nesta via recursal. Recurso conhecido e desprovido.
3) Indefere-se o pleito de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, formulado pelos Embargados em sede de contrarrazões, porquanto a rejeição da tese da Embargante não induz, automaticamente, que o recurso seja protelatório, devendo haver prova de que a parte pretendia imotivadamente atrasar a marcha processual, o que, in casu, não restou observado. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189012081, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – ENTREGA DA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DA EMBARGANTE – DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CIÊNCIA DA PENHORA E AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou expressamente que o fato de a carta com aviso de recebimento não ter sido subscrita pelos representantes legais da embargante não infirma o ato de ciência, mormente quando sopesado que foi encaminhada ao endereço constante no contrato social. Outrossim, restou apreciada a incidência da regra do artigo 248, §4º, do Código de Processo Civil.

2.
O
decisum
examinou detidamente a ausência de violação ao artigo 513, §2º, inciso II, do CPC, já que a embargante teve a revelia decretada na fase de conhecimento, o que dispensou a sua intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença.

3.
Ainda foi ponderado que a embargante foi intimada pessoalmente da sentença, teve ciência do início do cumprimento de sentença por intermédio do Diário Eletrônico da Justiça (e-diário), bem como que a recorrente teve a oportunidade de quitar espontaneamente o débito no momento em que foi cientificada sobre a penhora pelo sistema BacenJud.

4
.
Mesmo que a embargante alegue a finalidade prequestionadora, na realidade, se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.